Tribunal: TJES
Processo: 5033115-75.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033115-75.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA COUTO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033115-75.2023.8.08.0048

RECORRENTES: UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA e ANA MARIA COUTO

RECORRIDOS: UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA e ANA MARIA COUTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. TRANSFERÊNCIA. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA PROVA DE PROFICIÊNCIA. ADIMPLÊNCIA NO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA MARIA COUTO
em face da
UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA,
aduzindo a requerente que foi aluna do curso de Ciência Contábeis ofertado pela requerida, sendo matriculada em 2020. Informa que não ficou satisfeita com a modalidade EAD, quando então preferiu se matricular em uma outra instituição, contudo, mesmo cursando o 5º período não constava sua aprovação no período, considerando que constava pendência na “prova de proficiência”, que alega não ter sido informada sobre a necessidade. Informa, assim, que atrasou 06 meses para concluir o curso e foi obrigada a pagar novamente o valor relativo às matérias do 5º período. Busca, assim, seja emitido novo diploma constando sua aprovação no 5º período, declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.964,20 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), além de danos morais.

Em contestação (ID 9020511), a requerida alega que a autora foi reprovada no 5º período por não ter realizado a “prova de proficiência”, estando tal informação no portal do aluno. Quanto ao mais, informa que a requerente não possui débito algum com a instituição.

A sentença (ID 9020530) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

I - CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente obrigação de fazer na disponibilização da prova de proficiência à demandante, após 15 (quinze) dias úteis do trânsito em julgado da presente sentença, e, em sendo alcançada a nota mínima (200 pontos, conforme manual acadêmico), seja emitido novo histórico em que conste a aprovação da autora nas disciplinas reprovadas no 5º período, uma vez que a ré confirma que tal reprovação se deu unicamente em razão da ausência de realização da prova de proficiência. Em caso de não cumprimento da condenação, ficará a requerida sujeita à aplicação de multa, que será arbitrada em sede de cumprimento de sentença e limitada ao teto dos Juizados Especiais Cíveis.

II - DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 1964,20, com o cancelamento em seus sistemas.

III – CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.

Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignadas, a autora e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9020536 e 9020540). A autora pretende a majoração dos danos morais e a restituição dos valores pagos na nova faculdade. A demandada reitera a regularidade do procedimento e, quanto aos danos morais, pretende sejam afastados ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 9020543 e 9020545).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente ANA MARIA COUTO os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Ambas as partes interpuseram recurso, contudo, analiso os fundamentos de forma conjunta, eis que se entrelaçam.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do consumidor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que a autora constou como reprovada no 5º período do curso de Ciência Contábeis por não ter realizado a “prova de proficiência” (ID 9020518). Ocorre que, não consta informação clara de que referida prova seria necessária à conclusão do 5º período, tanto que a própria requerida emitiu atestado no ID 9020489 informando a matrícula da requerente no 6º período.

Assim, não poderia constar que a mesma encontrava-se reprovada em todas as matérias do 5º período, o que vai de encontro com as próprias informações prestadas pela ré.

Sendo de interesse da autora – e assim foi – optou a mesma por se matricular em outra instituição, alegando insatisfação com o ensino EAD (INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAPIXABA IESCAPI). Em relação à devolução do valor pago para cursar novamente as matérias do 5º período, entendo, assim como o magistrado de piso, ser incabível o pedido. Não há prova efetiva de sua matrícula (o que seria de fácil produção), tão somente uma transferência via PIX no valor de R$ 312,51 (trezentos e doze reais e cinquenta e um centavos), ID 9020495, que não prova efetivamente a que se destina.

Extraio da r. sentença:

“No tocante ao pleito de restituição do valor pago na nova instituição de ensino e que supostamente teria se dado em razão da conduta da ré, tenho que a autora tão somente anexou o comprovante de pagamento de ID. 35921897, no valor de R$ 312,51, destinado ao INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR CAPIXABA-IESCAPI, não tendo trazido sequer o documento de origem de tal transação, ônus este que incumbia totalmente à autora, uma vez que está fora do alcance da requerida, visto que é relativo a uma transação com outra instituição de ensino.

Ademais, conquanto a requerente tenha apontado que deverá desembolsar o valor de 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais), dividido em seis mensalidades de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais), não há nenhum documento capaz de respaldar tal pretensão, não tendo a requerente sequer colacionado sua efetiva matrícula em uma nova faculdade, seu período, bem como algum documento formal que destacasse as matérias que foram ou não aproveitadas”.

Menciono, ainda, que a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 1964,20 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) é medida que se impõe, posto que a própria requerida menciona que
“o status atual da matrícula da Autora que consta como cancelada e adimplente”
, contudo, a requerente vem recebendo e-mails de cobrança (ID 9020496).

Destaco, outrossim, ser também correta a conduta do magistrado de piso em determinar que a requerida providencie a “prova de proficiência” à autora e, sendo obtida a nota mínima de 200 pontos, um novo histórico será emitido constando sua aprovação no 5º período.

No tocante ao dano moral, objeto de questionamento de ambas as partes, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da requerida, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente
ANA MARIA COUTO
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno a recorrente
UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)